Tribunal: STF
Processo: Rcl 45242
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itapevi/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1002911-83.2015.5.02.0511, que teria usurpado a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Itapevi-SP julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Público como responsável subsidiário, […].
    Diante da improcedência do pedido, o (a) reclamante interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Estado de São Paulo) (Doc. 5). 
    A Corte regional, no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual, genericamente, foi imputada culpa ao Município de Itapevi, na modalidade in vigilando, com base no enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente público, tendo decidido que o Ente Público recorrido não demonstrou a fiscalização (Doc. 6). 
    Diante do acórdão, o Município de Itapevi opôs Recurso de Embargos de Declaração (Doc. 7), […].
    O Regional, ao apreciar o recurso de embargos de declaração, rejeitou-o, sob o fundamento de que o v. acórdão não foi omisso (Doc. 8). 
    Assim sendo, o Município de Itapevi interpôs Recurso de Revista para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 9), recurso este que foi recebido pelo Regional (Doc. 10) e enviado ao TST, onde, recentemente, por decisão unânime da Colenda Sétima Turma, não foi conhecido por ausência de transcendência (Doc. 11)” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    Alega que,
    “[...] ao apreciar a questão, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica.
    […]
    Ocorre que, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade jurídica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’. 
    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que o Município de Itapevi continuasse a ser responsabilizado subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, prestadora de serviços, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente público passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador. 
    […] em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (págs. 4-6 da inicial, grifos no original). 
    Sustenta, ainda, que 
    “[...] este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    No caso em vértice, o Tribunal Superior do Trabalho, ao não conhecer do Recurso de Revista interposto pelo Município de Itapevi, por entender que a matéria debatida no recurso de revista é desprovida de transcendência, usurpou as competências do Supremo Tribunal Federal.
    Como se infere, a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Justifica a necessidade da concessão da liminar da seguinte forma:
    “O fumus boni juris evidencia-se a partir (i) da demonstrada usurpação da competência desse Pretório Excelso para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931- RG (Tema 246), bem como (ii) da ofensa a precedente paradigmático com repercussão geral atestada. 
    No tocante ao periculum in mora, existe efetiva possibilidade de dano irreparável ao interesse público, uma vez que a manutenção da decisão contrária aos referidos paradigmas, que impõe a responsabilidade subsidiária do Município de Itapevi quanto ao pagamento das verbas trabalhistas a que foi condenado, possui grande efeito multiplicador, na medida em que sinaliza um modelo de conduta aos julgadores de inúmeras demandas de igual teor que redundarão em mais reclamações perante essa egrégia Suprema Corte. E, assim sendo, o efeito desejado dos precedentes apontados como paradigmas se perde por completo. 
    Dessa forma, considerando o evidente desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, a possibilidade real de dano irreparável aos cofres públicos, requer o Município de Itapevi seja deferida liminar para suspender o decisum reclamado” (pág. 13 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    e) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR – 1002911- 83.2015.5.02.0511; […] ” (pág. 15 da inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar. 
    Isso porque o art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
     V – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que o Tribunal trabalhista reconheceu a ausência de transcendência da questão, uma vez que o acórdão não contraria a tese fixada por este Supremo Tribunal. 
    É o que se percebe da ementa do acórdão reclamado: 
    “RECURSOS DE REVISTA DOS RÉUS. ANÁLISE CONJUNTA. LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que os entes públicos não se desincumbiram do ônus de provar que foram diligentes no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, suas condenações subsidiárias não contrariam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinham à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. As partes não demonstram distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade aos recursos de revista interpostos, nos moldes do artigo 896-A da CLT. Recursos de revista não conhecidos, por ausência de transcendência” (pág. 1 do documento eletrônico 32, grifos no original). 
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida. 
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado (pág. 14 da inicial) para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator